Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO. PROPOSITURA DA AÇÃO.
1 A ação monitória consiste em procedimento especial que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. Há perfeita correspondência entre o pedido formulado pelo autor e a sentença no que se refere aos honorários contratuais, eis que foram incluídos de forma discriminada no título judicial constituído.
3. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o CC, art. 397. Contudo, se a petição inicial for instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir da propositura da ação, sob pena de configurar-se bis in idem.
4. Recurso conhecido e não provido.